Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-47.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, processual civil e ECA. Apelação cível e remessa necessária. Matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da rede pública. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Remessa necessária e apelo do réu não providos. Apelo da defensoria pública provido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública contra a sentença que determinou a matrícula do autor na mesma unidade escolar em que se encontra regularmente matriculado o irmão. Também condenou o réu a pagar honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a obrigatoriedade, por parte do Estado, de assegurar a matrícula conjunta de irmãos que frequentem a mesma etapa da educação básica na mesma unidade escolar da rede pública e (ii) avaliar a correção e adequação do valor dos honorários advocatícios estabelecidos.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 8.069/1990, em seu art. 53, V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
4. A teoria do fato consumado e o melhor interesse da criança recomendam a manutenção da sentença, privilegiando a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à criança, que já se encontra adaptada à nova instituição de ensino.
5. Tratando-se de causa de valor muito baixo, adequada a aplicação do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária e apelo do réu não providos. Apelo da Defensoria Pública provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, e 208, I; ECA, art. 53, V; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11; LDB, art. 4o, II; Lei Distrital no 7.534/2024, art. 1o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, REM 0701436-68.2025.8.07.0013, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 3/12/2025.